Tribunal: STF
Processo: AI 646968
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Morte de
   preso no interior de estabelecimento prisional. Indenização por
   danos morais e materiais. Cabimento. 3. Fixação da indenização em
   salários-mínimos. Indexação. Matéria não argüida nas fases
   processuais anteriores. Inovação em agravo regimental.
   Impossibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.